Tribunal: TJES
Processo: 5005880-07.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005880-07.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO EMILIANO DOS SANTOS LOIOLA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO APRESENTANTE. RESPONSABILIDADE PELO PROTESTO. CONDENAÇÃO E DANOS MATERIAIS (R$ 47,18) E MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5005880-07.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrido: CLAUDIO EMILIANO DOS SANTOS LOIOLA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a inexistência do débito, além da determinação de cancelamento em definitivo do protesto e condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 47,18) e morais (R$ 10.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
exercício regular do direito e inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
que o endosso mandato apenas autoriza um terceiro à cobrança do crédito;
d)
ausência de comprovação dos prejuízos materiais;
e)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial).

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Ao analisar os autos, entendo que restou incontroverso que o pagamento do débito discutido (R$ 120,00) foi efetuado em 12/03/2023 (id. 13487197), ou seja, muito antes da lavratura do protesto em 02/05/2023 (id. 13487199).

Ou
trossim, restou evidenciada a responsabilidade do banco recorrente (na qualidade de banco apresentante do título protestado), pois não cuidou em assegurar se a dívida, objeto do protesto, se encontrava em aberto, já que o pagamento fora efetivado, inclusive, antes do vencimento do boleto respectivo (11/04/2023).

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]

a não comprovação de recebimento do título por meio de endosso translativo, transfere a banco apresentante a responsabilidade pelo protesto indevido”
(id. 13487696, negritei).

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade do protesto, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço pela requerida/recorrente, cuja declaração de inexistência do débito e cancelamento do protesto constituem medidas que se impõem.

Ademais, o autor comprovou as despesas suportadas para a emissão da certidão de protesto, fazendo jus ao reembolso do valor pago (R$ 47,18 – id. 13487196).

N
o que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO (Divergente)

Por entender que, no presente reclamo, ainda que cabível a condenação
imaterial,
esta se mostra desarrazoada, peço vênia ao Relator para divergir do voto proferido, tão somente, a respeito de tal matéria,
e explico.

Dano moral e função: se a função do dano moral é a de reparar o aspecto anímico (sem enriquecimento injustificado) e a de servir de desestímulo (ainda que adotada a teoria mitigada), na linha dos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, o valor deve ser razoável e suficiente, norteado pelos seguintes critérios:

I - Situação ensejadora do evento;

II- Comportamento das partes e distribuição da culpa (boa-fé objetiva e seus institutos);

III- Extensão (tempo, espaço e meios) do comportamento danoso;

IV- Capacidade econômico-financeira dos envolvidos;

V- Aspectos psicológicos das partes litigantes;

O
quantum
indenizatório a ser fixado deve levar em consideração o contexto dos autos em que o autor, na inicial, alega peremptoriamente, o injusto prejuízo suportado, ainda que tenha quitado o débito antes da inscrição em protesto, bem como deve dar a devida atenção à proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, não menos importante, os caráteres pedagógico e dissuasivo da condenação imposta.

No caso em apreço, o juízo
a quo
entendeu por arbitrar a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este que vai contra os precedentes desta Turma Recursal.

Sendo assim e, sem mais delongas,
DIVIRJO
do entendimento do colega Relator, de modo que entendo pela
PARCIAL REFORMA DO JULGADO
, tão somente acerca da condenação por danos morais, votando pela
minoração
do valor arbitrado na reparação extrapatrimonial para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Comungo com o voto proferido quanto aos seus demais termos.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito (Vogal)